Tribunal: TJSP
Processo: 1011625-90.2019.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011625-90.2019.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargada LAIS DE
SOUZA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011625-90.2019.8.26.0020/50000 -São Paulo - Voto: no
2
Voto no 24178
Embargos de Declaração Cível 1011625-90.2019.8.26.0020/50000
Embargante: Nextel Telecomunicações LTDA
Embargado: Lais de Souza Lopes
Comarca: São Paulo
Juiz: Camila Sani Pereira Quinzani
Embargos de declaração. Oposição contra v.
acórdão que deu parcial provimento ao recurso do
de
apelação.
Alegação
de
contradição.
Não
constatação. Natureza integrativo-recuperadora não
demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (fls.
160/164).
Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de contradição
no venerando Acórdão no que concerne ao valor estabelecido a título de danos
morais, requerendo a alteração do aresto para reduzir o quantum indenizatório.
(01/02).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há, no venerando Acórdão, qualquer omissão, contradição
ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as
questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011625-90.2019.8.26.0020/50000 -São Paulo - Voto: no
3
qualquer acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração
que a embargante, em verdade, discorda do aresto que lhe foi desfavorável e,
portanto, pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso
interposto não serve ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que os
embargantes, em seu recurso, discorrem sobre questões já apreciadas no v. acórdão.
Portanto, pretendem revestir de caráter infringente o recurso, finalidade a que não se
prestam os embargos de declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/233, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de
sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg. REg. no
RE n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011625-90.2019.8.26.0020/50000 -São Paulo - Voto: no
4
Com efeito, restou expressamente consignado, in verbis:
A indenização deve ser estabelecida em importância
que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade,
considere sua natureza punitiva e compensatória a primeira,
como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição
de seu patrimônio, e a segunda, para que o ressarcimento traga
uma
satisfação que atenue o dano havido.
Assim, não há que se falar em indenização
inexpressiva, pífia, que gera a impunidade e o descaso nas
relações civis, o que diz respeito ao causador do fato, nem em
exorbitância que acarreta o enriquecimento sem causa, no que
diz respeito ao ofendido.
Portanto, sopesando os critérios mencionados e
levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, mais
precisamente, o grau de culpa da ré e os prejuízos morais
ocasionados à autora, o valor da indenização por dano moral
deve ser majorado ao patamar de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que se revela suficiente para repreender
a ré e ao mesmo tempo compensar a vítima pelo prejuízo
experimentado, sem, contudo, gerar locupletamento sem causa
(fl. 163).
Observa-se que, como cediço, a contradição prevista do artigo
1.022 do Código de Processo Civil é a havida entre os termos da própria decisão, e
não a contradição entre a decisão e qualquer artigo de lei, julgado, ou os
fundamentos de defesa.
Por fim, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011625-90.2019.8.26.0020/50000 -São Paulo - Voto: no
5
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Assim, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando
os embargantes apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de
integração, mas sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se o
desacolhimento dos embargos.
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram
abordados na decisão, de forma expressa e implícita, e que a nova ordem processual
aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da instância recursal
aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de Processo Civil).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora